Tribunal: TJSP
Processo: 1518514-24.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE AGENTES, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, (art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do CP) – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Réus detidos em poder da 'res', que admitiram o crime aos policiais, informalmente – Validade das palavras da vítima e dos agentes públicos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E CONCURSO DE AGENTES, COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, (art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do CP) – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Réus detidos em poder da 'res', que admitiram o crime aos policiais, informalmente – Validade das palavras da vítima e dos agentes públicos – Rompimento de obstáculo que exsurge das prova oral e técnica – Inviabilidade de desclassificação para receptação qualificada – Subtração patente – Condenação mantida – Penas-base acertadamente exacerbadas – Possibilidade de deslocamento de uma das duas qualificadoras para majorar a básica, sopesando-a como circunstância judicial desfavorável – Precedente do STJ – Extirpação da agravante disposta no art. 61, II, "j", do CP – Descabimento – Crime cometido durante período de calamidade pública, em plena pandemia de COVID-19 – Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e recidiva que obstam o almejado abrandamento do regime prisional – Aplicação da detração penal – Inviabilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Sentença preservada – Recursos desprovidos.